Tribunal: TJDFT
Processo: 0005097-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de dar prosseguimento ao pedido de acordo direto formulado no ID 16654517, intime-se o credor EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA para apresentar, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 26 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto